Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-60.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-60.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL DECORRENTE DE OPERAÇÃO CULPOSA DA BARRAGEM DA UHE PEDRA. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DIANTE DE PREVISÃO METEOROLÓGICA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL AMBIENTAL APLICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO DIANTE DA CONTRADIÇÃO PROCESSUAL DA RECORRENTE.DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MUNICÍPIO QUE POSSIVELMENTE TAMBÉM SEJA RESPONSÁVEL É INCABÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA OBSERVADA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas, reciprocamente, por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e JOSELITO SILVA DOS SANTOS, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, fixando danos morais em R$ 4.000,00.

2. A empresa recorrente alega cerceamento de defesa, insuficiência de fundamentação e responsabilidade exclusiva do Município de Jitaúna, pleiteando o não provimento dos pedidos ou, alternativamente, o reconhecimento da denunciação à lide.

3. O autor recorre postulando majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Configuram-se as seguintes questões: (i) existência de cerceamento de defesa; (ii) suficiência de fundamentação da sentença; (iii) cabimento da denunciação da lide ao Município; (iv) responsabilidade civil da CHESF; e (v) adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
Cerceamento de defesa não configurado, eis que a própria recorrente manifestou-se nos autos no sentido de que a documentação juntada era suficiente para o julgamento da causa, tornando protelatório ulterior pedido de produção de outras provas.

6
.
Fundamentação suficiente da sentença, que analisou detidamente as provas dos autos, notadamente a Nota Técnica do INEMA, que demonstrou a previsibilidade do evento e a conduta culposa da recorrente na operação da barragem, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior.

7
.
Denunciação à lide indevida, pois a responsabilidade do Município, se existente, não configura hipótese de denunciação da lide nos termos do art. 125 do CPC, mas sim justifica eventual ação regressiva, frente à solidariedade, a ser exercida em processo autônomo, nos moldes do art. 125, § 1º, do mesmo diploma.

8
.
Responsabilidade civil configurada com base na teoria do risco integral ambiental, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, sendo desnecessária a análise de culpa para caracterizar o dever de indenizar, bastando a demonstração do nexo causal entre a atividade da empreendedora e o dano verificado.

9
.
Dano moral caracterizado nos autos, estando comprovado que a residência do autor foi atingida pela inundação, configurado o abalo à sua esfera personalíssima, independentemente da comprovação de danos materiais.

10
.
Majoração do quantum indenizatório impõe-se, uma vez que o valor de R$ 4.000,00 revela-se irrisório ante a extensão do dano, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em consonância com jurisprudência desta Corte em casos análogos e observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da CHESF improvido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: "É lícito ao juízo indeferir a produção de provas quando a parte requerente afirma possuir elementos suficientes para o julgamento do feito. A condenação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando comprovada a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: arts. 125, 128, 931

- Política Nacional de Segurança de Barragens: arts. 3º, 4º, 15 e 17

- Código Civil: art. 944

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, REsp 604.801/RS

- STJ, REsp 665.425/AM

- TJ-BA, Apelação Cível n. 80022512720198050080

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000274-60.2023.8.05.0144
, tendo como apelantes, reciprocamente,
JOSELITO SILVA DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA
DO
SÃO
FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
DAR PROVIMENTO
ao da parte autora, nos termos do voto do relator.